Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704045-63.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id. 68537994) da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0711094-02.2023.8.07.0009 – id. 221969521) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de consulta aos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB, NAVEJUS, MTE-RAIS e PREVJUD, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório até 23/10/2028. Alega, em suma, que, após diversas tentativas de localização de bens, além da falta de manifestação da recorrida, o agravante não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade, razão pela qual cabível a medida em observância ao princípio da cooperação. Aponta perigo de dano no arquivamento do feito, com risco de prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela para que se determine a realização da pesquisa nos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, NAVEJUS, MTE-RAIS e PREVJUD. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando arquivamento provisório dos autos, mormente porque o prazo previsto para prescrição intercorrente é 23/10/2028. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 14/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator